Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001749-57.2020.8.11.0000
Impetrante: Onorio Gonçalves da Silva Junior
Pacientes: Luciano Palopoli Barros, Douglas Vieira da Costa e Gabriel Vieira da Costa
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Palopoli Barros, Douglas Vieira da Costa e Gabriel Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes, suspeitos da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o, caput, da Lei n. 12.8250/2013 (organização criminosa), 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), 148, caput, e 157, caput, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo).
Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos no dia 19 de dezembro de 2019 com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.
Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade da Resolução n. 11/2017-TP, que atribuiu à 7a Vara Criminal da Comarca da Capital a competência exclusiva para processar e julgar os delitos perpetrados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, bem como os crimes praticados em Cuiabá contra a Administração Pública, a ordem tributária, econômica e as relações de consumo e os de “lavagem” de dinheiro.
Nesse sentido, assevera que a mencionada Resolução foi editada com base no art. 14, § 2o, do Código de Organização e Divisão Judiciárias de Mato Grosso, que, em sua redação primitiva, “não previa nem autorizava a especialização de Varas”, o que somente viria a ocorrer com o advento da Lei Complementar Estadual n. 313/2018, declarada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.138/MT, a implicar a nulidade da decisão constritiva por infringência ao princípio do juiz natural.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da custódia, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
A tese do impetrante já foi categoricamente rechaçada por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 1010302-30.2019.8.11.0000, referente à assim chamada “Operação Mantus”. Ao indeferir o pedido de liminar formulado naquele writ, em substituição legal ao eminente relator, consignei os seguintes fundamentos:
“A tese de que o decreto prisional é nulo por ter sido expedido por juízo que, segundo os impetrantes, extrai sua competência de diploma normativo eivado de ilegalidade, não se sustenta.
Com efeito, a criação e definição da competência da atual 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT não tem sua origem remota na Lei Complementar Estadual n. 313/2008, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4.138/MT. Aliás, convém registrar que a eficácia da mencionada Lei Complementar já havia sido cautelarmente suspensa por acórdão proferido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no dia 28 de agosto de 2008, poucos meses após sua publicação, nos autos da ADI n. 41659/2008, então sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Juracy Persiani. Disso decorre que o recente pronunciamento do STF apenas teve o condão de tornar definitivo um cenário jurídico que já ensejara a chancela da competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em múltiplos julgamentos deste Tribunal e das Cortes Superiores.
A especialização de varas cíveis e criminais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como a definição de suas competências por meio de Resolução do Órgão Especial, já encontrava previsão legal no COJE antes da modificação operada no art. 14 e seus parágrafos pela LCE n. 313/2008. Confira-se:
‘Art. 56. Haverá nas Comarcas de Entrância Especial, Terceira e Segunda Entrâncias Varas Especializadas Cíveis e Criminais definidas pelo Tribunal de Justiça no interesse da Justiça.
Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial.’
Nesse contexto, por delegação específica do Órgão Especial, como facultado pelo Regimento Interno desta Corte, o Conselho da Magistratura editou, em 26 de fevereiro de 2008 (antes mesmo da entrada em vigor da LCE n. 313/2008), o Provimento n. 4/2008, que, em seu art. 1o, inciso VI, renomeou a 15a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, conferindo-se ainda ‘competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n.o 9.034/95), considerando-se assim aquele estruturado, de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo, aprovada pelo Decreto Legislativo n.o 231/2003 e promulgada pelo Decreto n.o 5.015/2004), com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n.o 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do Código Penal)’.
Outrossim, os §§ 1o e 2o do mencionado dispositivo já estipulavam que ‘o processamento e o julgamento dos crimes praticados por organização criminosa, conforme definido acima, serão da competência desta Vara, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, incluindo-se as ações e incidentes relativos a sequestro e apreensão de bens, direitos ou valores, pedido de restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer outras medidas assecuratórias, bem como todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias’ e que ‘também serão processados e julgados por esta Vara os crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo (Leis n.o 8.137/90 e 8.176/91), os crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (Lei n.o 9.613/98) e os crimes contra a Administração Pública praticados em Cuiabá, inclusive aqueles cuja pena privativa de liberdade seja de detenção’.
Posteriormente, a Resolução n. 23/2014-TP renomeou a aludida unidade judiciária para 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, preservando as competências acima especificadas.
Se o óbice enxergado pelos impetrantes diz respeito à abrangência territorial daquele juízo, uma vez que o COJE não contemplava a hipótese de criação de varas com competência sobre todo o Estado até o advento da LCE n. 313/2008, tal preocupação se revela inócua na espécie, dado que os delitos imputados ao paciente e demais denunciados teriam ocorrido exatamente nesta Capital.
Diga-se de passagem que a singela ‘novidade’ trazida pela Resolução n. 11/2017-TP (a qual, ao contrário do que afirmam os impetrantes, não foi editada com base na LCE n. 313/2008) foi a previsão de que todas as varas cíveis e criminais das comarcas de entrância especial passariam a processar cartas precatórias afetas às suas respectivas competências, findando-se a concentração das missivas em varas específicas a fim de otimizar o serviço jurisdicional. Como visto, a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar casos como o dos autos já havia sido fixada muito antes.
Em resumo, o acórdão prolatado pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI n. 4.138/MT em nada influencia a competência do juízo atualmente titularizado pelo impetrado para decretar a prisão preventiva do paciente” (Habeas Corpus n. 1010302-30.2019.8.11.0000, Id. n. 8958406).
Considerando que o impetrante se limita a reiterar, ipsis litteris, os argumentos invocados no mencionado writ, nada tenho a acrescentar em relação ao que decidido naquela oportunidade.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator